Tribunal: TJES
Processo: 5013730-57.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013730-57.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HEITOR MARTINS DA SILVA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA PELA CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

1.

D
ecretada a prisão temporária e, na sequência, convertida esta em preventiva em nova apreciação judicial, resta superada a
eventual
nulidade decorrente do atraso ou mesmo da não realização
d
a audiência de custódia,
até mesmo porque a privação de liberdade passou a decorrer de novo título judicial.

2. A prisão preventiva do paciente foi reanalisada e mantida em 23/04/2024 e 12/09/2024, não havendo que se falar em
excesso de prazo injustificado pelo juízo singular.

C
onsta ainda que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 06/11/2024, restando também superada tal irresignação.

3
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5013730-57.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 04/12/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER(RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
HEITOR MARTINS
DA SILVA
(ID 9800944), mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos da ação penal nº 0000607-75.2023.8.08.0012, que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva.

Narra o impetrante que: I) o paciente foi preso em 07/02/2023, ante a decretação de prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva em 27/02/2023; II) o paciente não foi submetido à audiência de custódia, o que torna a prisão manifestamente ilegal; III) a denúncia revela que o paciente, juntamente a dois corréus, cometeu um homicídio consumado, razão pela qual o
Parquet
pugnou pela sua pronúncia, pela suposta prática dos crimes descritos no art. 121, §2°, I e IV, na forma do art. 29,
caput
, ambos do Código Penal e no art. 14 da Lei nº 10.826/03 c/c art. 2º, §2º, da Lei nº 12.85013 c/c art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06; IV) embora a regra do art. 316 do Código de Processo Penal imponha ao julgador a reavaliação, de forma fundamentada, da necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, sob pena de tornar o cárcere ilegal, no caso tal dispositivo legal não foi aplicado, visto que a prisão preventiva foi decretada em 27/02/2023, a 1ª avaliação da manutenção ocorreu em 23/06/2023, a 2ª avaliação em 24/04/2024 e desde então não ocorreu nova avaliação de necessidade de manutenção do decreto prisional; V) em breve leitura da última decisão, é possível verificar a ausência de fundamentação; VI) ainda não foi designada audiência de instrução e julgamento, fato que ultrapassa os limites da razoabilidade e fere o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à liberdade. Requer o reconhecimento das nulidades apontadas, com imediata expedição de alvará de soltura.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 10172584), dando conta de que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 06/11/2024, às 13h00min, além de reavaliadas e mantidas as prisões dos acusados Heitor Martins da Silva, Ajerrandro Moura Ferreira e Jhon Wisly Gomes Correa.

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 10310133).

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

*

A SRA ADVOGADA RAYLA SIMONASSI BELLINAZE:-

Boa Tarde a todos!

Cumprimento essa ilustre Câmara Criminal na pessoa do Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

Trata-se de um habeas Corpus impetrado em favor do paciente Heitor Martins da Silva, preso em 07/02/2023 de forma provisória, e no dia 27/02 foi decretada a prisão preventiva do mesmo.

Excelências consta que desde a data da prisão preventiva de Heitor decretada em 27/02, somente na data de Junho foi feita a análise da prisão preventiva da sua manutenção, o que não está de acordo com o parágrafo único do art. 316 do CPP, o que reco meda que em 90 dias seja realizada a revisão da prisão.

Somente, excelências, no dia 24 de Abril, do ano seguinte, deste ano, quase um ano depois foi novamente reavaliada a prisão.

O que, aos nossos olhos foi uma grande ilegalidade.

Além dessa questão, insta destacar que não foi realizada a audiência de custódia, o que não está em acordo com o ato normativo deste Egrégio Tribunal de Justiça. Então, para que fosse possibilitado ao paciente Heitor que fosse reavaliada a questão se sua prisão estava dentro dos moldes legais, se houve qualquer excesso, não foi oportunizado a ele esse direito até a presente data.

Além de tudo, excelências, nas reavaliações da manutenção da prisão preventiva, as mesmas se deram de forma genérica, com argumentos abstratos.

Ora, sabemos que se trata de um delito de homicídio consumado, porém, por si só, o fato de se tratar de um homicídio não é elemento suficiente para a manutenção da prisão.

Então, conforme decidiu o juízo de primeiro grau, em sua decisão pela manutenção, simplesmente afirmou que a manutenção da prisão não se trata de uma mera soma aritmética e que não haveria nenhum elemento novo para justificar que houvesse modificação no status de liberdade do mesmo.

Baseado nessa decisão genérica e abstrata, entendemos que há uma grave ilegalidade, devendo ser oportunizado ao mesmo, responder o processo em liberdade.

Excelências, cumpre também ressaltar que há um grave excesso de prazo nos autos. O acusado preso desde fevereiro do ano passado somente foi designado à audiência após a impetração deste remédio constitucional. A audiência foi realizada agora na data de 5 de novembro, sendo que os autos ficaram conclusos de abril deste ano até a impetração deste remédio processual, deste remédio constitucional.

Então, levando a defesa a se irresignar com tamanha ilegalidade.

Ocorre que nessa audiência realizada agora no mês de novembro, não houve a conclusão da instrução processual, porque testemunhas da acusação não comparecerão ao ato, estando o processo concluso para a designação de nova audiência, sem sequer ter uma data de previsão para sua realização, devendo chegar em breve a dois anos de cárcere, sem que haja conclusão ou encerramento da instrução processual.

Cumpre ressaltar, excelências, que na data da prisão do acusado, ele estava trabalhando, ele estava fazendo parte da população economicamente ativa. E, sabe-se que hoje, há pouquíssimas vagas para os presos trabalharem, principalmente quando se trata de presos provisórios. O que me leva a falar sobre um tema que eu tenho grande apreço, que é o monitoramento eletrônico.

Recentemente, eu fiz uma pesquisa em um artigo acerca do monitoramento eletrônico. O monitoramento eletrônico é algo relativamente novo. Eu não sabia, fui descobrir estudando que o monitoramento eletrônico teve um curioso início. Ele teve origem no final dos anos 70, quando um juiz nos Estados Unidos, lendo uma tirinha de jornal do Homem-Aranha, num episódio onde o Homem-Aranha estava sendo monitorado pelo seu inimigo através de um bracelete que estava oculto e que ele conseguia saber os passos do Homem-Aranha, ele teve a ideia de implantar o monitoramento eletrônico no distrito onde ele atuava. Daí nasceu o monitoramento eletrônico. E hoje o monitoramento eletrônico está sendo utilizado em 40 países. Sendo que o custo do monitoramento eletrônico por preso é de R$ 200,00. E o custo médio, segundo a SENAPPEN, por um preso é de R$ 1.992,00. Esses dados são de outubro.

Um preso no Espírito Santo custa para o estado R$ 391,00, enquanto no estado do Amazonas R$ 4.559,00. São dados ainda bem gritantes de diferenças.

Atualmente, no estado do Espírito Santo, temos 23.633 pessoas presas, sendo que a nossa capacidade são para 15.388 presos.

A sociedade evoluiu, porém o que a gente verifica é que as prisões não evoluíram. Desde a Idade Média, prende-se pessoas em masmorras. E nós hoje temos à nossa disposição na sociedade grandes tecnologias estamos num mundo high-tech. Por que não utilizá-las também para a ressocialização de pessoas presas.

O acusado faz parte da população economicamente ativa, hoje está preso, sem poder trabalhar, possui filha, esposa, a filha dele nasceu enquanto ele estava preso. O estado do Espírito Santo disponibiliza atualmente 3.500 tornozeleiras eletrônicas, porém, somente estão em uso 486, sendo que dessas, 390 para homens e 81 tornozeleiras para mulheres. O que é discrepante, porque mulheres são apenas 4% do percentual de presos. Então se vê uma grande resistência ao uso de tornozeleiras eletrônicas ainda no Estado. Sendo que no Brasil, o número de presos com tornozeleira atualmente passa dos 100 mil.

Então, excelências, tendo em vista a possibilidade de ressocialização através do trabalho, e o fato de que a prisão é uma exceção, a defesa vem requerer que seja concedida a ordem para que o acusado possa responder os autos em liberdade, tendo em vista o grave excesso de prazo e as ilegalidades aqui reportadas.

Agradeço e boa tarde a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER(RELATOR):-

Cumprimento a ilustre advogada pela brilhante sustentação e em razão dessa sustentação peço o retorno dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 04/12/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER(RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
HEITOR MARTINS
DA SILVA
(ID 9800944), mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos da ação penal nº 0000607-75.2023.8.08.0012, que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva.

Narra o impetrante que: I) o paciente foi preso em 07/02/2023, ante a decretação de prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva em 27/02/2023; II) o paciente não foi submetido à audiência de custódia, o que torna a prisão manifestamente ilegal; III) a denúncia revela que o paciente, juntamente a dois corréus, cometeu um homicídio consumado, razão pela qual o
Parquet
pugnou pela sua pronúncia, pela suposta prática dos crimes descritos no art. 121, §2°, I e IV, na forma do art. 29,
caput
, ambos do Código Penal e no art. 14 da Lei nº 10.826/03 c/c art. 2º, §2º, da Lei nº 12.85013 c/c art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06; IV) embora a regra do art. 316 do Código de Processo Penal imponha ao julgador a reavaliação, de forma fundamentada, da necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, sob pena de tornar o cárcere ilegal, no caso tal dispositivo legal não foi aplicado, visto que a prisão preventiva foi decretada em 27/02/2023, a 1ª avaliação da manutenção ocorreu em 23/06/2023, a 2ª avaliação em 24/04/2024 e desde então não ocorreu nova avaliação de necessidade de manutenção do decreto prisional; V) em breve leitura da última decisão, é possível verificar a ausência de fundamentação; VI) ainda não foi designada audiência de instrução e julgamento, fato que ultrapassa os limites da razoabilidade e fere o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à liberdade. Requer o reconhecimento das nulidades apontadas, com imediata expedição de alvará de soltura.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 10172584), dando conta de que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 06/11/2024, às 13h00min, além de reavaliadas e mantidas as prisões dos acusados Heitor Martins da Silva, Ajerrandro Moura Ferreira e Jhon Wisly Gomes Correa.

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 10310133).

Pois bem.

Como cediço, o
ha
beas
c
orpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo,
inadmite dilação probatória
,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
.

In casu
,
Heitor Martins da Silva
foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal c/c art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por fatos ocorridos em 29/01/2023, tendo sido decretada a sua prisão temporária em 01/02/2023, além de deferida a busca e apreensão domiciliar.

Consta que, encerradas as diligências, a autoridade policial indiciou os acusados Heitor, Alerrandro Moura Ferreira e Jhon Wisly Gomes Correia em 15/02/2023, sendo a denúncia recebida em 27/02/2023 e decretada a prisão preventiva dos acusados.

A defesa do paciente apresentou resposta à acusação em 29/03/2023. Já em 27/10/2023 os autos foram encaminhados para digitalização e virtualização no PJe, devolvidos em 13/12/2023 e remetidos à conclusão do juízo em 09/01/2024.

Em 23/04/2024 o magistrado revisou e manteve as prisões dos denunciados.

Inicialmente, sustenta a defesa que o constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente decorre da não realização da audiência de custódia. Razão não lhe assiste.

Mu
ito embora não desconheça
o
recente julgamento do Supremo Tribunal Federal,
cujo
Órgão Plenário acolheu
o
pedido da Defensoria Pública da União, a fim de determinar que todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados realiz
em
, no prazo de vinte e quatro horas,
a
audiência de custódia em todas as modalidades de prisão (Rcl nº 29.303),
há
de
se ponderar que se
cuida
de novel entendimento que se contrapõe ao então prevalecente,
no sentido de que
a ausência da audiência de custódia não justifica, por si só, a revogação da prisão cautelar
.

Registro que em decisão proferida no habeas corpus nº 197.218/RJ, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Min. Edson Fachin, pontuou que
“a não realização da audiência de apresentação não importa nulidade, nem conduz ao relaxamento da prisão decretada.”

Em outro julgamento, o preclaro Ministro destacou que
“
a ausência de realização, a tempo e modo, da audiência de apresentação, não retira da autoridade judiciária o poder-dever de averiguar a presença dos requisitos da prisão preventiva, cujo implemento

pode ser determinado enquanto não ultimado o ofício jurisdicional (art. 316, CPP). Nesse contexto, não faria sentido determinar a soltura do paciente se a custódia preventiva pode ser renovada, imediatamente, pelo Juízo competente. (...).”
(STF, HC nº 197.218/RJ, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 08/02/2021, DJe de 10/02/2021)

Portanto, decretada a prisão temporária e, na sequência, convertida esta em preventiva em nova apreciação judicial, resta superada a eventual nulidade decorrente do atraso ou mesmo da não realização do ato, até mesmo porque a privação de liberdade passou a decorrer de novo título judicial.

Ainda que assim não fosse, a alegação genérica de nulidade no caso concreto só poderia ser acolhida se houvesse demonstração do prejuízo suportado pela parte, já que nem toda imperfeição causa efeitos deletérios ao direito processual e material
(
pas de nullité sans grief
)
.

Em prosseguimento, destaco que a nova regra do art. 316, parágrafo único, do CPP, após o implemento do Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/19), impõe a revisão da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, de ofício, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.

A defesa alega que a última decisão de reavaliação da prisão preventiva prolatada em 24/04/2024, encontra-se despida de fundamentação idônea. Entretanto, verifico que esta faz referência a outra decisão, que ora reproduzo:

“(...) Pois bem,
in casu
, vejo motivo para DECRETAR a prisão preventiva dos acusados, afinal estamos diante de crime de extrema relevância e periculosidade -
homic
í
dio qualificado na modalidade consumada.

Demais disso, tendo em vista que a gravidade do delito em abstrato não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva dos acusados, devo destacar que os fatos são claros e precisos ao demonstrarem a
periculosidade e ousadia
daqueles.

Conforme se extrai dos autos, os acusados JHON WISLY GOMES CORREA, HEITOR MARTINS PA SILVA E ALERRANDRO MOURA FERREIRA, teriam ceifado a vida da vítima ADRIANO OKUMSKI DA SILVA, por meio de disparos de armas de fogo, ocorrido no dia 29 de janeiro de 2023, no Bairro Nova República (Cariacica Sede), nesta Comarca.

Segunda consta, os acusados JHON WISLY GOMES CORREA, HEITOR MARTINS DA SILVA E ALERRANDRO MOURA FERREIRA
teriam praticado o crime por vingan
ç
a, eis que a v
í
ti
m
a ADRIANO OKUMSKI DA SILVA estava envolvida co
m
traficantes de grupo rival.

Igualmente, os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam,
‘fumus co
miss
o delicti’
e
‘periculum in libertatis’
, se fazem presentes. O
‘
f
umus comisso delicti’
, ou seja, a
m
aterialidade e os ind
í
cios de autoria, EM SEDE DE COGNI
ÇÃO
SUM
Á
RIA -, restaram demonstrados através dos depoi
m
entos prestados e
m
esfera policial
, que, por sua vez, foram bem delimitados no Relatório Final da Autoridade Policial.

Por seu turno, o
‘periculu
m
in libertatis’
está presente no fundamento da garantia da ordem pública e da necessidade de se assegurar a instrução processual, visto que
h
á
teste
m
unhas a serem inquiridas por este Ju
í
zo.

Destarte, chamou a atenção deste Juízo,
o
modus operandi
do fato delituoso
, bem como as circunstâncias em que aconteceram denotarem a
elevada periculosidade dos acusados
, os quais
invadiram a residência da v
í
tima já ar
ma
dos, e a colocara
m
no sof
á
da casa e passaram a a
m
ea
ç
á-la
.

Após, e sem conceder qualquer chance de defesa,
a executara
m
fria
m
ente co
m
mais de vinte disparos de armas de fogo,
n
a presen
ç
a de seus fa
m
iliares.
”

(...)

Portanto, a medida cautelar se justifica como forma de garantir a ordem pública e a própria instrução processual. (...)”

Na espécie, os autos dão conta de que os denunciados integram uma organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas, de homicídios, de porte ilegal de armas de fogo e outros delitos, cuja atuação predominante ocorreria nos bairros Morro Novo e São João Batista, reduto de atuação da região do “Morro do Quiabo”.

Depreende-se que Heitor Martins da Silva assumiu o movimento do tráfico após a prisão de seu irmão e atualmente conta com o apoio irrestrito do denunciado Alerrandro, pois ambos armazenavam as armas de fogo e as drogas do grupo criminoso, fato confirmado pelo relatório de extração de dados constante dos autos (ID 9801264).

Dessa maneira, entendo que os argumentos apontados pelo impetrante
não

são suficientes à concessão da
ordem
, sendo certo que os pressupostos para a prisão preventiva

se fazem presentes.

Também não vislumbro, por ora, qualquer alteração no quadro fático ou eventual fato novo apto a demonstrar a necessidade de flexibilização da medida adotada. Significa dizer que os motivos que ensejaram a prisão preventiva ainda persistem.

Verifico ainda que a prisão preventiva do paciente foi reanalisada e mantida em 23/04/2024 e 12/09/2024, não havendo que se falar em excesso de prazo injustificado pelo juízo singular.

Por fim, consta que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 06/11/2024, restando também superada tal irresignação.

À luz de tais considerações,
DENEGO
A ORDEM
, para manter a prisão preventiva imposta ao paciente.

É como voto.

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Recebi previamente o voto de Vossa Excelência, e estou acompanhando integralmente.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Também recebi o voto, e estou acompanhando Vossa excelência.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
13730
-
57
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: HEITOR MARTINS
DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DA
4
ª
V
ARA CRIMINAL DE
CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
HEITOR MARTINS
DA SILVA
(ID
9800944
),
medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. Juiz
de
Direito
da
4
ª
Var
a Criminal de
Cariacica
,
nos autos d
a

ação penal
nº 000
0607
-
75
.202
3
.8.08.00
12
,
que
converteu a prisão temporária do paciente em preventiva.

Narra o impetrante que: I) o paciente foi preso
em
07/02/2023, ante a decretação de prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva em 27/02/2023; II) o paciente não foi submetido à audiência de custódia, o que torna a prisão manifestamente ilegal; III) a de
núncia
revela

que o paciente, juntamente
a
dois corréus,
cometeu

um
homicídio consumado, razão pela qual o
Parquet
pugnou pela sua
pronúncia, pela suposta prática dos crimes descritos no
art.
121, §2°, I e IV, na forma do art. 29,
caput
, ambos do Código Penal e no art. 14 da Lei nº 10.826/03 c/c art. 2º, §2º, da Lei nº 12.85013 c/c art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06; IV) embora a regra do art. 316 do Código de Processo Penal imponha ao julgador a reavaliação, de forma fundamentada, da necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, sob pena de tornar o cárcere ilegal,
no caso
tal dispositivo legal não
foi aplicado
, visto que a prisão preventiva foi decretada em 27/02/2023,
a
1ª avaliação da manutenção ocorreu em 23/06/2023, a 2ª avaliação em 24/04/2024 e desde então não ocorreu nova avaliação de necessidade de manutenção do decreto prisional; V) em breve leitura da última decisão, é possível verificar a ausência de fundamentação; VI) ainda não foi designada audiência de instrução e julgamento, fato que ultrapassa os limites da razoabilidade e fer
e
o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à liberdade. Requer o reconhecimento das nulidades apontadas, com imediata expedição de alvará de soltura.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID
10172584)
,
dando conta de que a
audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 06/11/2024, às 13h00min, além de r
eavaliadas e mantidas
as prisões dos acusados Heitor Martins da Silva, Ajerrandro Moura Ferreira e Jhon Wisly Gomes Correa.

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 10310133).

Pois bem.

Como cediço,
o

ha
beas
c
orpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo,
inadmite dilação probatória
,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
.

In casu
,
Heitor Martins da Silva

fo
i
denunciado pela prática
do delito descrito no art.
121, § 2º, I e IV, na forma do art. 29,
ambos
do Código Penal
c/c art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por fatos ocorridos em 29/01/2023, tendo sido decretada a sua prisão temporária em 01/02/2023, além de deferida a busca e apreensão domiciliar.

Consta que, encerradas as diligências, a autoridade policial indiciou os acusados Heitor, Alerrandro Moura Ferreira e Jhon Wisly Gomes Correia em 15/02/2023,
sendo a denúncia recebida em 27/02/2023 e decretada a
prisão preventiva dos acusados.

A
defesa do paciente apresentou resposta à acusação em 29/03/2023.
Já em
27/10/2023 os autos foram encaminhados para digitalização e virtualização no PJe, devolvidos em 13/12/2023 e
remetidos à
conclus
ão

d
o juízo em 09/01/2024.

Em 23/04/2024 o magistrado revisou e manteve as prisões dos
denunciados.

Inicialmente, sustenta a defesa que o constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente decorre da não realização da audiência de custódia. Razão não lhe assiste.

Mu
ito embora não desconheça
o
recente julgamento do Supremo Tribunal Federal,
cujo
Órgão Plenário acolheu
o
pedido da Defensoria Pública da União, a fim de determinar que todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados realiz
em
, no prazo de vinte e quatro horas,
a
audiência de custódia em todas as modalidades de prisão (Rcl nº 29.303),
há
de
se ponderar que se
cuida
de novel entendimento que se contrapõe ao então prevalecente,
no sentido de que
a ausência da audiência de custódia não justifica, por si só, a revogação da prisão cautelar
.

R
egistr
o

que
em decisão proferida no
h
abeas
c
orpus
nº 197.218/RJ,
o
Min
istro do Supremo Tribunal Federal, Min.
Edson Fachin,
pontuou que

“a não realização da audiência de apresentação não importa nulidade, nem conduz ao relaxamento da prisão decretada.”

Em outro julgamento, o preclaro Ministr
o destacou que

“
a ausência de realização, a tempo e modo, da audiência de apresentação, não retira da autoridade judiciária o poder-dever de averiguar a presença dos requisitos da prisão preventiva, cujo implemento

pode ser determinado enquanto não ultimado o ofício jurisdicional (art. 316, CPP). Nesse contexto, não faria sentido determinar a soltura do paciente se a custódia preventiva pode ser renovada, imediatamente, pelo Juízo competente. (...).”
(STF, HC nº 197.218/RJ, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 08/02/2021, DJe de 10/02/2021)

Portanto, decretada a prisão temporária e, na sequência, convertida esta em preventiva em nova apreciação judicial, resta superada a
eventual
nulidade decorrente do atraso ou mesmo da não realização
do ato, até mesmo porque a privação de liberdade passou a decorrer de novo título judicial.

Ainda que assim não fosse, a
alegação genérica de nulidade
no caso concreto
só poderia ser
acolhida se
houvesse
demonstra
ção d
o prejuízo suportado pela parte,
já que
nem toda
imperfeição
causa efeitos deletérios ao direito processual e material
(
pas de nullité sans grief
)
.

Em prosseguimento, destaco que
a
nova
regra do art. 316, parágrafo único, do C
PP,
após o implemento do
Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/19),
impõe a revisão da prisão preventiva a cada 90
(noventa)
dias, de ofício,
mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.

A
defesa alega que a última decisão de
re
avaliação da prisão preventiva prolatada em
24/04/2024
, encontra-se despida de fundamentação idônea. Entretanto,
verifico que
esta faz referência
a
outra decisão,
que ora reproduzo
:

“
(...
)
Pois be
m
,
in casu
, vejo
m
otivo para DECRETAR a prisão preventiva dos acusados, afinal estamos diante de crime de extrema relevância e periculosidade -
homic
í
dio qualificado na modalidade consumada.

De
m
ais disso, tendo em vista que a gravidade do delito em abstrato não é
m
otivo suficiente para decretar a prisão preventiva dos acusados, devo destacar que os fatos são claros e precisos ao de
m
onstrarem a
periculosidade e ousadia
daqueles.

Conforme se extrai dos autos, os acusados JHON WISLY GOMES CORREA, HEITOR MARTINS PA SILVA E ALERRANDRO MOURA FERREIRA, teria
m
ceifado a vida da v
í
tima ADRIANO OKUMSKI DA SILVA, por meio de disparos de armas de fogo, ocorrido no dia 29 de janeiro de 2023, no Bairro Nova Rep
ú
blica (Cariacica Sede), nesta Co
m
arca.

Segunda consta, os acusados JHON WISLY GOMES CORREA, HEITOR MARTINS DA SILVA E ALERRANDRO MOURA FERREIRA
teriam praticado o crime por vingan
ç
a, eis que a v
í
ti
m
a ADRIANO OKUMSKI DA SILVA estava envolvida co
m
traficantes de grupo rival.

Igualmente, os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam,
‘fumus co
miss
o delicti’
e
‘periculum in libertatis’
, se fazem presentes.
O

‘
f
umus comisso delicti’
, ou seja, a
m
aterialidade e os ind
í
cios de autoria, EM SEDE DE COGNI
ÇÃO
SUM
Á
RIA -, restaram demonstrados através dos depoi
m
entos prestados e
m
esfera policial
, que, por sua vez, fora
m
be
m
deli
m
itados no Relatório Final da Autoridade Policial.

Por seu turno, o
‘periculu
m
in libertatis’
está presente no fundamento da garantia da ordem p
ú
blica e da necessidade de se assegurar a instru
ç
ão processual, visto que
h
á
teste
m
unhas a serem inquiridas por este Ju
í
zo.

Destarte, chamou a atenção deste Ju
í
zo,
o
modus operandi
do fato delituoso
, be
m
como as circunstâncias em que aconteceram denotarem a
elevada periculosidade dos acusados
, os quais
invadiram a residência da v
í
tima já ar
ma
dos, e a colocara
m
no sof
á
da casa e passaram a a
m
ea
ç
á-la
.

Após, e se
m
conceder qualq
u
er chance de defesa,
a executara
m
fria
m
ente co
m
mais de vinte disparos de armas de fogo,
n
a presen
ç
a de seus fa
m
iliares.
”

(...)

Portanto, a medida cautelar se justifica como forma de garantir a ordem pública e a própria instrução processual. (...)”

Na espécie, o
s autos dão conta de que
os denunciados integram uma organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas,
de
homicídios,
de
porte ilegal de arma
s
de fogo e outros
delitos
, cuja atuação predominante ocorre
ria
nos bairros Morro Novo e São João Batista, reduto de atuação da região do “Morro do Quiabo”.

Depreende-se que

Heitor Martins da Silva
assumiu o movimento do tráfico após a prisão de seu irmão
e atualmente
conta com o apoio irrestrito do denunciado A
lerrandro,
pois
ambos
armazenavam
as
armas de fogo e
as
drogas do grupo criminoso, fato confirmado pelo relatório de extração de dados constante dos autos (ID 9801264).

Dessa maneira,

entendo que
os
argumentos apontados pel
o
impetrante

não

são suficientes à concessão da
ordem
,
sendo certo que os
pressupostos para a prisão preventiva

se fazem presentes.

Também
n
ão
vislumbro
, por ora,
qualquer alteração no quadro fático ou e
ventual
fato novo
apto a demonstrar a necessidade de flexibilização da medida adotada.

S
ignifica dizer que os
motivo
s que
ensejaram a
prisão preventiva ainda
persistem.

Verifico ainda que
a
prisão preventiva

do paciente
foi reanalisada e mantida
em 2
3/04/2024 e 12/09/2024,
não havendo que se falar em
excesso de prazo injustificado

pelo juízo singular.

Por fim, consta que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 06/11/2024, restando também superada tal irresignação.

À luz de tais considerações
,
DENEGO
A ORDEM
, p
ara
manter

a prisão preventiva imposta ao paciente.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)